Tribunal: CARF
Processo: 10830.006572/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006572/2008-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.931 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BSA BEBIDAS LTDA (SUCEDIDA POR AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS, EM RAZÃO DAS
MESMAS INFRAÇÕES, NO AJUSTE ANUAL.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006572/2008-49
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006572/2008-49

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BSA
BEBIDAS DO BRASIL (sucedida por AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.), com fulcro no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.1802-
001.303, proferido pela 2.a Turma Especial da 1.a Seção, integrado pelo Acórdão de Embargos
n. 1201-001.952, proferido pela 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção), através do qual foi negado
provimento ao recurso voluntário., recebendo a seguinte ementa:

Acórdão n.1802-001.303
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL, apurado em
31 de dezembro do ano calendário por pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.
MULTA
ISOLADA
–
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO DEVIDO POR ESTIMATIVA – A falta ou o
recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL calculada sobre a base de
cálculo estimada mensal, acarreta a exigência de multa de ofício isolada
sobre as diferenças verificadas, com fundamento no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, ainda que a contribuinte tenha apurado base de
cálculo negativa em 31 de dezembro do ano calendário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS – MATÉRIA
SUMULADA - Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acórdão de Embargos n. 1201-001.952

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2003
MULTA ISOLADA. PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006572/2008-49

Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação à multa isolada com base no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, por falta de recolhimento de estimativas, concomitante com a multa de ofício para os
anos-calendário de 2003 e 2004. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 1401 -001.741 e 1201-001.501.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de 20 de
maio de 2019, proferido pela Presidente da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
Com relação à matéria que foi admitida no recurso especial, o Contribuinte
sustentou em suas razões recursais, em síntese, a comprovação da divergência jurisprudencial e
pugna pela aplicação da Súmula CARF no 105, que afasta a imposição da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício. Por fim, requer o provimento do
recurso especial.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006572/2008-49

2
Mérito
No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido quanto à exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
concomitantemente com a multa de ofício, para os valores lançados no ano-calendário de 2003 e
2004.
Em razão de tratarem-se as exigências relativas ao ano-calendário de 2003 e 2004,
a questão encontra-se pacificada na Súmula CARF no 105, que assim dispõe:

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Portanto, dá-se provimento ao recurso especial da Contribuinte para reconhecer a
impossibilidade de cumulação da multa isolada e da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSL.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital